Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS VIA ERIDF. PARTE NÃO HIPOSSUFICIENTE. DESCABIMENTO. EXEQUENTE-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO TOCANTE À EFICÁCIA E CELERIDADE DA CONSULTA ERIDFT POR ORDEM JUDICIAL E À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. VÍCIO SANADO EM RELAÇÃO À EXPEDIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento, apenas para deferir a inclusão no nome do executado embargado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à eficácia e à celeridade da pesquisa eRIDFT por meio de ordem judicial, bem assim quanto ao pleito de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a fim de averiguar se há imóvel irregular cadastrado em nome da parte executada.
III. Razões de decidir
3. No que tange ao pedido para expedição de ofício à SEFAZ, de fato, o Colegiado nada proveu a respeito, sendo impositivo o saneamento do vício nesse particular.
4. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo, o que se configura na espécie, devendo ser deferido o requerimento.
5. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
6. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
7. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incs. XXXV e LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pela embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal e jurisprudencial sobre a matéria, não incorrendo em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tampouco em afronta à eficácia e à celeridade da tramitação do processo. Também não se admite o recurso extraordinário com esteio no art. 5o, incs. LIV e LV, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
8. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; art. 93, IX. CPC, art. 6o; art. 789; art. 798, II, “c”; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.10.2012.
STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT, AGI 0712244-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 16/10/2019; AGI 0726462-20.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 11/3/2020; AGI 0705810-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 17/7/2019; AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/03/2019; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.